Tribunal: TCU
Processo: 023.883/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7144/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 023.883/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Álvaro Henrique Cândido de Souza (XXX.807.778-XX); Ariadne Borgo (XXX.802.779-XX); Evelyze Cruz Dallagnol (XXX.918.879-XX); Giovanna Lorena Ribeiro Chaves (XXX.289.069-XX); Israel Gregório (XXX.644.238-XX); Jaqueline Santos de Pádua (XXX.587.409-XX); Marcelo de Souza (XXX.099.400-XX); Mariana Adeline Bazotte de Mello (XXX.017.149-XX); Natália Ferreira de Paula (XXX.688.769-XX); Rebecca Saray Marchesini Stival (XXX.614.569-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Paraná 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.